Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-40.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Insurgem-se os réus contra a decisão, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para liberar 90% dos valores bloqueados nas contas dos executados, referente às verbas recebidas como salário e aposentadoria, e manter o bloqueio da verba recebida por Carlos Santos de Jesus (primeiro executado) na condição de corretor de imóveis.
2. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, na forma da Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de acolhimento parcial ou rejeição da impugnação, como não ocorre a extinção da fase executiva, é cabível a interposição do agravo de instrumento (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018).
4. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro.
5. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do recurso inominado como agravo de instrumento. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. O recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento.
6. Precedentes: MOISES PINHEIRO DIAS FILHO versus IMOB IMOVEIS LTDA - ME e OUTROS: Acórdão 1177977, 07236968220158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; BANCO CETELEM S/A versus ANTONIO CARLOS MONTEIRO: Acórdão 1064529, 20170110474785ACJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: 512/517
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.